Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700660-97.2022.8.07.0005 RECORRENTE: ADRIANA NERES DE ARAUJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS. CONVERSÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL NÃO VERIFICADO. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão integrais se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 2. O reconhecimento do acidente em serviço exige a demonstração do nexo causal entre o dano e as atribuições do cargo público. 3. A doença grave que autoriza a concessão de aposentaria com proventos integrais deve estar prevista no rol taxativo da legislação de regência. 4. In casu, a apelante exercia o cargo de técnico em assistência social – agente administrativo, e a doença incapacitante foi desencadeada por ameaças praticadas por seu ex-namorado. Ausente, portanto, o nexo causal entre a patologia desenvolvida e o desempenho das atribuições do cargo público, e não sendo o caso de doença grave prevista em lei, não há que se falar em aposentadoria com proventos integrais. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada, ao afastar o nexo de causalidade do caso em exame, encerrou violação aos artigos 45, 76, § 1o, incisos I, II, e III, e 99, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a doença decorreu de ameaças praticadas por terceiro - seu ex-namorado - no ambiente de trabalho, de modo que, em seu entendimento, restou configurado acidente em serviço. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos II, III, e IV, 3o, incisos III e IV, 6o e 40, § 1o, inciso I, todos da CF. A recorrente não defende a existência de repercussão geral. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 45, 76, § 1o, incisos I, II, e III, e 99, todos do Código de Processo Civil, porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, a ausência de pertinência temática entre os aludidos dispositivos de lei federal com a tese recursal atrai, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Inclusive, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “não consta dos documentos apresentados pela apelante qualquer laudo pericial que ateste a existência de uma das doenças especificadas no artigo 18, §§1o e 5o, da LC n. 769/08” (ID Num. 51891062 - Pág. 4). Com efeito, “é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia)” (AgInt no REsp n. 2.000.253/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). O recurso extraordinário, também, não merece seguir, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Nesse sentido, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1470656 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido ao apelo extremo, porquanto não houve enfrentamento, nas razões recursais, ao fundamento de que “não consta dos documentos apresentados pela apelante qualquer laudo pericial que ateste a existência de uma das doenças especificadas no artigo 18, §§1o e 5o, da LC n. 769/08” (ID Num. 51891062 - Pág. 4), de modo que a incidência do enunciado 283 da Súmula do STF é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017